Tribunal: TJES
Processo: 0000274-26.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-26.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEVERSON DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000274-26.2023.8.08.0012

APELANTE: GEVERSON DOS SANTOS PIMENTEL

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM GRANDE ESCALA. RESISTÊNCIA À PRISÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PROVAS VÁLIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GEVERSON DOS SANTOS PIMENTEL contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 329 do Código Penal (resistência), fixando pena total de 09 anos e 05 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 900 dias-multa. A condenação se deu em razão da apreensão de aproximadamente 4,9 kg de crack e 33,9 kg de maconha, além de uma balança industrial, bem como da resistência ativa do réu à prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio apta a ensejar nulidade das provas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência não configura violação de domicílio, pois foi precedida de informações do serviço de inteligência e fundada em comportamento suspeito do réu — o arremesso de mochila com drogas ao perceber a presença policial —, o que caracteriza flagrante delito, autorizando o ingresso sem mandado, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

As provas foram obtidas de forma lícita e são válidas, consistindo em laudos periciais, auto de apreensão, e testemunhos convergentes dos policiais, que demonstram a materialidade e a autoria dos crimes.

A pena-base do crime de tráfico foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se, com preponderância, a natureza e a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos (quase 39 kg), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, além dos maus antecedentes do réu.

A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado é justificada pela quantidade das drogas e pelos antecedentes criminais do apelante, evidenciando dedicação a atividades criminosas.

A pena aplicada ao crime de resistência foi proporcional e adequada, resultando em pena final de 09 anos e 05 meses de reclusão, mais 05 meses de detenção, e 900 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado quando fundada em elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito, como denúncia corroborada por serviço de inteligência e conduta suspeita do agente.

A exasperação da pena-base no crime de tráfico é admissível quando fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando presentes maus antecedentes e significativa quantidade de entorpecentes, evidenciando dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 329; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 42 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da RG); STF, ARE 1.200.520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000274-26.2023.8.08.0012

APELANTE: GEVERSON DOS SANTOS PIMENTEL

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GEVERSON DOS SANTOS PIMENTEL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 12918047), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 329, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Extrai-se dos autos que, em 23 de janeiro de 2023, por volta das 17h, no Bairro Oriente, em Cariacica/ES, policiais militares, após receberem informações do serviço de inteligência sobre a ocorrência de tráfico de drogas em determinada residência, montaram cerco no local. Durante a aproximação, avistaram o apelante, GEVERSON, arremessando uma mochila para os fundos do terreno. A mochila foi recolhida e, em seu interior, foram encontrados 05 (cinco) tabletes de "crack", pesando aproximadamente 4,9 kg. Diante do flagrante delito, os policiais adentraram o imóvel e, durante as buscas, localizaram mais 48 (quarenta e oito) tabletes de "maconha", com peso aproximado de 33,9 kg, e 01 (uma) balança industrial. Consta, ainda, que o apelante resistiu ativamente à prisão, desferindo socos e chutes contra um dos militares, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e de resistência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

No caso dos autos, a ação policial não se baseou exclusivamente em uma denúncia anônima isolada. Conforme se extrai dos depoimentos coesos dos policiais militares, a diligência foi iniciada a partir de informações recebidas do serviço de inteligência do 7º Batalhão da Polícia Militar, que apontavam o apelante e o endereço como local de armazenamento de entorpecentes.

Ao chegarem ao local para averiguar a veracidade das informações, os agentes visualizaram o apelante arremessar uma mochila para os fundos do terreno, em clara tentativa de se desfazer de material ilícito ao perceber a presença policial. Tal conduta, observada de forma externa e prévia ao ingresso, constituiu a "fundada razão" que a jurisprudência exige.

Ao recolherem a referida mochila, os policiais constataram em seu interior a presença de cinco grandes tabletes de "crack". Nesse exato momento, configurou-se, de maneira inequívoca, o estado de flagrância do crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente "tem em depósito" a substância entorpecente.

A existência de informações prévias do setor de inteligência, somada à atitude suspeita e à apreensão de drogas em decorrência da conduta do apelante, legitimou o ingresso no imóvel para fazer cessar a prática delitiva e apreender o restante do material ilícito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em reconhecer a legalidade da ação policial em tais circunstâncias

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

Afastada a tese de violação de domicílio, registro que a
materialidade
do delito e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e resistência restaram sobejamente comprovadas nos autos, não sendo, inclusive, objeto de impugnação meritória específica pela defesa.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão , pelo Laudo de Exame Químico definitivo, que atestou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas –
4.920,0 gramas de crack
e
33.890,0 gramas de maconha
– e pela apreensão de uma balança industrial, apetrecho típico da traficância em larga escala.

A autoria, por sua vez, é inequívoca e recai sobre o apelante, conforme os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares ouvidos em juízo, que detalharam toda a dinâmica da ocorrência, desde a abordagem inicial e a visualização do arremesso da mochila contendo crack, até a localização do restante das drogas e da balança no interior da residência. A versão exculpatória do réu, de que as drogas teriam sido "forjadas", restou isolada e foi amplamente refutada pelo robusto conjunto probatório.

A conduta de "ter em depósito" quase
39 kg de entorpecentes de alta nocividade
, somada à posse de uma balança industrial, evidencia de forma inconteste a finalidade de mercancia e o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas em grande escala.

Da mesma forma, o crime de resistência ficou comprovado pelos relatos policiais, que descreveram a oposição ativa e violenta do apelante ao ato legal de sua prisão em flagrante.

Assim, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

2
.
DOSIMETRIA

A defesa requer a redução da pena-base, sustentando que a exasperação foi desproporcional por se basear apenas nos maus antecedentes.

Sem razão, contudo.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente os
antecedentes criminais
do réu e, com preponderância, a
natureza e a quantidade da droga apreendida
, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena-base para o crime de tráfico em 09 (nove) anos de reclusão.

A decisão está tecnicamente correta e fundamentada.

A quantidade de entorpecente apreendido — quase 5 kg de crack e quase 34 kg de maconha — é
exorbitante, incomum e absolutamente incompatível
com a figura de um pequeno traficante. Tal volume de drogas revela um grau de reprovabilidade da conduta e uma periculosidade social que extrapolam em muito o ordinário para o tipo penal. Evidencia, na verdade, que o apelante ocupa posição de destaque na cadeia do tráfico, atuando como distribuidor ou fornecedor, o que justifica plenamente uma resposta penal mais severa.

O art. 42 da Lei de Drogas determina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em admitir que quantidades expressivas de entorpecentes autorizam a fixação da pena-base bem acima do mínimo legal, sem que isso implique violação aos princípios da proporcionalidade ou da individualização da pena. A exasperação da pena-base acima da fração usual de 1/8, nesse contexto, não só é permitida como recomendada, a fim de garantir a suficiência da pena para a reprovação e prevenção do crime.

Além da quantidade avassaladora, os maus antecedentes do apelante, consubstanciados em condenação anterior com trânsito em julgado, também foram corretamente valorados em seu desfavor, reforçando a necessidade de uma pena-base mais rigorosa.

Na segunda fase, agiu bem o juiz sentenciante ao não aplicar a agravante da reincidência, para evitar
bis in idem
, uma vez que a condenação anterior já havia sido utilizada para negativar os antecedentes.

Na terceira fase, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). A expressiva quantidade de drogas, aliada aos maus antecedentes, demonstra inequivocamente a dedicação do apelante a atividades criminosas, afastando os requisitos legais para a concessão da minorante.

No que concerne ao delito de resistência, a pena fora aplicada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, alcançando o patamar de
05 (cinco) meses de detenção
.

Aplicando-se o concurso material de crimes, estabeleço a pena definitiva do apelante em 09 (nove) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)